Tribunal: TJES
Processo: 0001084-14.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001084-14.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAI MOTORS VEICULOS S/A

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CAPIXABA - SECA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
SENTENÇA MODIFICADA. ADOÇÃO DA
TABELA FIPE COMO REFERÊNCIA. VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS EM QUE O VEÍCULO DEVERIA TER SIDO DEVOLVIDO COM O VÍCIO SANADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1..1 Preliminar de ilegitimidade passiva.
As condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, assim, no caso, a narrativa autoral confere legitimidade à segunda requerente. Preliminar rejeitada.
1.2 Prejudicial de mérito de decadência.
A prejudicial restou apreciada em decisão interlocutória proferida em audiência, contra a qual não houve interposição de recurso, operando-se a preclusão de sua discussão. Precedente do STJ.
2.

Mérito.
A venda do veículo, que estava em poder da parte autora, não prejudicou a atividade probatória eis que foi devidamente realizada a prova técnica conclusiva, sendo possível, no caso de condenação de ressarcimento da quantia paga à concessionária pelo veículo, o abatimento do valor obtido com a alienação do automóvel.
3.

As provas juntadas na exordial e na peça contestatória, confirmada pela prova pericial, demonstram que o carro adquirido pela apelada apresentou diversos vícios, notadamente envolvendo o sistema de alimentação, que levavam o carro a deixar de funcionar várias vezes.

4.
Constatado o defeito no veículo, e suplantado, de fato, o prazo legal de 30 (trinta) dias, torna-se legítimo, portanto, o direito potestativo do consumidor de requerer, segundo a sua conveniência, a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e a restituição imediata da quantia paga.
5.
É preciso levar em consideração a fruição, mesmo que parcial, do bem pela parte autora, bem como a sua desvalorização natural, motivo pelo qual torna-se descabido a restituição integral do valor pago, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa.
6.
Merece reforma a r. sentença primeva para determinar que a compensação do valor tenha como parâmetro o valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE referente ao mês de novembro de 2011, por ser a data em que o carro deveria ter sido devolvido sem qualquer vício ao consumidor, quando apresentado pela primeira vez à concessionária.
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001084-14.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA AUTORIZADA HYUNDAI TAI MOTORS

Advogado do(a) APELANTE: FABIANO LOPES FERREIRA - ES11151-A
APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CAPIXABA - SECA, MARIA THEREZA VILLASCHI CHIBIB

Advogados do(a) APELADO: TIAGO EVALD CARDOSO - ES8753-A, CARLA SILVA CURTO MARQUES - ES17834-A

VOTO

Preliminar: ilegitimidade passiva

O recorrente sustenta a ilegitimidade passiva da segunda requerente.

Em que pese a arguição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial.

No caso, a narrativa autoral confere legitimidade à segunda requerente.

REJEITO
, portanto,

a preliminar.

É como voto.

VOTO

Prejudicial de mérito: decadência

O apelante traz, como alegação em seu recurso, prejudicial de mérito de decadência.

Entretanto, verifico que a prejudicial restou apreciada em decisão interlocutória proferida em audiência, contra a qual não houve interposição de recurso, operando-se a preclusão de sua discussão.

Consoante sabido,
"apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão"
(REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/03/2017).

Portanto,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5º Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida, ora apelante, a realizar a restituição da quantia paga pela requerente pelo veículo.

Nas razões recursais sustenta a apelante, em apertada síntese
:
i)
a ilegitimidade passiva da segunda requerente;
ii)
decadência do direito, considerando que o suposto vício ocorreu em 2011, quase três anos após a aquisição, fora da garantia;
iii)
perda superveniente do objeto, diante da notícia de alienação do veículo pela parte autora no curso da demanda;
vi)
subsidiariamente, que o reembolso seja feito com base na Tabela Fipe correspondente à data da venda do veículo, indenizando apenas a diferença entre o valor da venda e o constante da tabela;
vii)
que os ônus sucumbenciais recaiam exclusivamente à parte autora.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Antes, porém, de adentrar na questão de fundo rechaço a alegação de
perda superveniente do objeto. Explico.

A venda do veículo, que estava em poder da parte autora, não prejudicou a atividade probatória eis que foi devidamente realizada a prova técnica conclusiva, sendo possível, no caso de condenação de ressarcimento da quantia paga à concessionária pelo veículo, o abatimento do valor obtido com a alienação do automóvel. No mesmo sentido:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...] DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VEÍCULO ENCAMINHADO ÀS CONCESSIONÁRIAS DA FABRICANTE. DEFEITO INTERMITENTE COMPROVADO E NÃO REPARADO. VÍCIO DO PRODUTO. ART.18 CDC. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
VENDA SUPERVENIENTE DO VEÍCULO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA
[...] A superveniente alienação do veículo, cujo vício foi reclamado, não esvazia o objeto da ação indenizatória de danos materiais e morais, sendo que, caso mantido o édito recorrido, as adaptações deverão ser feitas em sede de cumprimento de sentença, afinal, caso haja impossibilidade de cumprimento da obrigação de entregar o veículo às apelantes determinada na sentença recorrida, poder-se-á haver outra forma de assegurar o resultado prático equivalente, à inteligência do art. 461 e art.42, ambos do CPC. [...] (TJES, Classe: Apelação, 014110046274, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2015, Data da Publicação no Diário: 12/02/2015)

Feitas essas considerações avanço sobre a questão de fundo.

Extrai-se da peça inaugural que a primeira requerente, ora apelada, adquiriu em 29/01/2009, junto à requerida, o veículo Hyundai Tucson 2009, 0 KM. Entretanto, a partir de novembro de 2011 o veículo passou a apresentar reiteradamente os mesmos d
efeitos.

Ante a esse fato, propôs em conjunto com a segunda requerente, a presente ação pugnando pela rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição integral do valor pago pelo veículo, bem como a indenização por danos morais.

Pois bem. É notório que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O artigo 18 do referido diploma trata da responsabilidade por vício de qualidade e quantidade do produto e elenca como sujeitos passivos todos os fornecedores, razão pela qual tanto o fabricante quanto a concessionária respondem solidariamente por defeito na fabricação do veículo.

Em observância ao §1º, do art. 18, constatado o defeito, o fornecedor tem, via de regra, o prazo de 30 (dias) para reparar o vício no produto colocado no mercado. Diante da ausência de solução, cabe ao consumidor exigir, conforme sua conveniência, a substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional. Vejamos:

Artigo 18, CDC. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ressalta-se que, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o prazo legal previsto no §1º, do art. 18 do CDC deve ser computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.

Dessa forma, “
o fornecedor tem o prazo máximo de 30 dias para saneamento do vício apresentado no produto, contado esse lapso desde a primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão”
. (STJ - REsp: 1684132 CE 2017/0175949-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2018).

Conforme se extrai dos autos, as provas juntadas na exordial e na peça contestatória demonstram que o carro adquirido pela apelada apresentou diversos vícios, notadamente envolvendo o sistema de alimentação, que levavam o carro a deixar de funcionar várias vezes.

A prova pericial confirmou que após a primeira ocorrência, em 16/11/2010, o veículo retornou à concessionária outras 7 vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2012 em razão de problemas que impossibilitavam o seu funcionamento, cuja origem, na conclusão do expert,
“relaciona-se a defeitos de fabricação de peças, que geraram falhas no funcionamento do sistema de alimentação de combustível”.

Nos casos de veículos novos, o simples fato de apresentarem problemas logo após a compra induz à conclusão de mau funcionamento, tendo em vista que se espera que funcionem com perfeição e não apresentem defeitos antes do final do prazo da garantia legal e contratual.

Assim, constatado o defeito no veículo, e suplantado, de fato, o prazo legal de 30 (trinta) dias, torna-se legítimo, portanto, o direito potestativo do consumidor de requerer, segundo a sua conveniência, a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e a restituição imediata da quantia paga.

Contudo, tenho que a hipótese prevista no art. 18, §1º, II, do CDC deve ser aplicada com cautela aos autos, uma vez que é preciso levar em consideração a fruição, mesmo que parcial, do bem pela parte autora, bem como a sua desvalorização natural, motivo pelo qual torna-se descabido a restituição integral do valor pago, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa.

Não reputo adequado adotar a tabela FIPE correspondente à data da alienação do veículo, como pretendido pela recorrente, eis que nesta hipótese a compensação com o valor obtido com a venda poderia ensejar valor ínfimo.

Nessa esteira, merece reforma a r. sentença primeva para determinar que a compensação do valor tenha como parâmetro o valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE referente ao mês de novembro de 2011, por ser a data em que o carro deveria ter sido devolvido sem qualquer vício ao consumidor, quando apresentado pela primeira vez à concessionária.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FALECIMENTO DE CORRÉU. SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO NO DETRAN. NÃO TRANSFERÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO ALIENANTE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO BEM. DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA TABELA FIPE. [...] O valor apontado pela
tabela FIPE
ao tempo da devolução do veículo pelo comprador é o mais preciso e adequado a ser restituído pelo alienante, já que tal indicador considera o tempo de uso do bem e o desgaste inerente, evitando-se o enriquecimento sem causa da quaisquer das partes. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193645, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2022, Diário: 02/09/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. TABELA FIPE PARA VEÍCULOS USADOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Nessa esteira, merece reforma a r. sentença primeva para determinar a compensação do valor despendido na compra do automóvel, adotando como parâmetro para estipulação a quantia correspondente ao valor atual do veículo devolvido, estabelecido de acordo com a
Tabela FIPE
, referente ao mês de agosto de 2014, por ser a data em que o carro deveria ter sido devolvido sem qualquer vício. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024170073662, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Ressalto permanecer hígido o direito de abatimento do valor obtido com a alienação do veículo com o valor adotado como referência, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Por fim, entendo que os ônus sucumbenciais restaram bem equacionados, com as custas “pro rata” e honorários fixados sobre o valor da condenação (tabela fipe) em favor dos advogados da parte Requerente e sobre o proveito econômico obtido pela requerida, correspondente à diferença do valor pleiteado e o da condenação aos advogadas da parte Requerida.

De todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença, determinar a restituição do valor
despendido na compra do automóvel, utilizando como parâmetro para estipulação do montante da restituição a Tabela FIPE, referente ao mês de novembro de 2011, por ser a data em que o carro deveria ter sido devolvido sem qualquer vício, devendo incidir sobre o valor fixado correção monetária até a citação, e, após,

apenas juros de mora pela SELIC, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial de 18.06.2024:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001084-14.2013.8.08.0024

APELANTE:
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA HYUNDAI TAI MOTORS

APELADOS:
SOCIEDADE EDUCACIONAL CAPIXABA - SECA e MARIA THEREZA VILLASCHI CHIBIB

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Pares, não desconheço o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o valor do bem avariado a ser restituído, nos termos do artigo 18, § 1º do CDC, não deve sofrer abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor por ausência de previsão legal. (AgInt no AREsp n. 2.233.500/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023 - Edição Extraordinária nº 15 do Informativo de Jurisprudência do Col. STJ).

No entanto, especificamente no caso dos autos, diante da venda do bem no curso da demanda que impossibilita a plena aplicação do artigo 18, § 1º do CDC, bem como seguindo o raciocínio deste Órgão Fracionário para primar pela colegialidade, entendo por acompanhar o Eminente Desembargador Relator,
reforçando que deve ser realizada a compensação entre o montante objeto da condenação e o valor do bem vendido no curso da demanda para não haver enriquecimento ilícito da parte,
a ser constado no dispositivo do voto
.

Por tais fundamentos,
ACOMPANHO
o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de junho de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora